Tribunal: TRF3
Processo: 5018691-82.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
228/775)

5018691-82.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018691-82.2023.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: SIMONE SABER

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA FORTE NARDI - SP213469-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CHRISTIANO CARVALHO DIAS BELLO - SP188698-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDRA LARA CASTRO - SP195467-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. FGTS. MANDADO DE SEGURANÇA. SAQUE-ANIVERSÁRIO. OPÇÃO REALIZADA PELO TITULAR. EFEITOS IMEDIATOS. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO INTEGRAL DO SALDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato de administrador do setor de FGTS da Caixa Econômica Federal, no qual se pretendia a liberação do saldo integral da conta vinculada em razão de demissão sem justa causa. A impetrante alegou ter optado por engano pela modalidade saque-aniversário em 24/05/2022, tendo solicitado o cancelamento três dias depois. Sustentou que não realizou qualquer saque nessa modalidade e que o cancelamento deveria produzir efeitos imediatos, afastando o prazo de carência legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o trabalhador que optou pela modalidade saque-aniversário do FGTS pode levantar integralmente o saldo da conta vinculada após demissão sem justa causa quando o cancelamento da opção ocorreu após sua efetivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 8.036/1990 estabelece duas sistemáticas de saque do FGTS: saque-rescisão e saque-aniversário, sendo esta última condicionada à opção do titular.

4. A primeira opção pela sistemática de saque-aniversário produz efeitos imediatos, conforme art. 20-C, caput, da Lei no 8.036/1990.

5. O cancelamento da opção somente pode ocorrer antes de sua efetivação. Uma vez efetivada a alteração, eventual retorno à sistemática de saque-rescisão submete-se ao prazo de carência de 25 meses previsto no art. 20-C, §1o, I, da referida lei.

6. A ausência de saque na modalidade saque-aniversário não afasta a incidência das regras legais aplicáveis à sistemática escolhida.

7. Demonstrada a adesão válida à modalidade saque-aniversário, realizada presencialmente mediante uso de senha pessoal, e ocorrendo a dispensa sem justa causa durante o período de carência, o trabalhador não tem direito ao levantamento integral do saldo da conta vinculada, mantendo apenas o direito ao saque da multa rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A opção do titular do FGTS pela sistemática de saque-aniversário produz efeitos imediatos, nos termos do art. 20-C da Lei no 8.036/1990; 2. Após a efetivação da sistemática do saque-aniversário, o retorno à sistemática do saque-rescisão depende do prazo de carência legal de 25 meses; 3. O trabalhador demitido sem justa causa durante o prazo de carência do saque-aniversário não pode levantar integralmente o saldo da conta vinculada, fazendo jus apenas à multa rescisória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III. Lei no 8.036/1990, arts. 20, I e XX; 20-A; 20-B; 20-C; 20-D, §7o. Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 1a Turma, ApCiv 5000183-30.2021.4.03.6142, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto, j. 15/12/2025, DJEN 17/12/2025; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5020708-91.2023.4.03.6100, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, j. 13/10/2025, DJEN 16/10/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5018691-82.2023.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: SIMONE SABER

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA FORTE NARDI - SP213469-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CHRISTIANO CARVALHO DIAS BELLO - SP188698-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDRA LARA CASTRO - SP195467-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de mandado de segurança impetrado por Simone Saber contra ato atribuído ao administrador do setor de FGTS da Caixa Econômica Federal – CEF, visando à liberação dos valores depositados em sua conta vinculada do FGTS em razão da rescisão de seu contrato de trabalho sem justa causa.

A impetrante alega que, por equívoco, optou pela sistemática do saque-aniversário quando compareceu presencialmente à agência da CEF em 24/05/2022, tendo promovido o cancelamento dessa opção três dias depois, em 27/05/2022. Sustenta que, em 01/06/2023, teve seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa, ocasião em que não conseguiu realizar o saque do saldo de sua conta vinculada ao FGTS.

Requereu, em sede liminar, a liberação dos valores. Argumentou que não realizou qualquer saque decorrente da modalidade saque-aniversário e que o art. 20-C, §1o, II, da Lei no 8.036/1990 permite o cancelamento da solicitação antes de sua efetivação. Defendeu, ainda, que o prazo de carência previsto no art. 20-C, §1o, I, não se aplica ao caso, pois não teria realizado nova opção pela sistemática de saque-rescisão, mas apenas cancelado uma solicitação feita por engano.

A impetrante juntou à petição inicial diversos documentos, dentre eles comprovante da linha do tempo de sua conta vinculada ao FGTS (ID 287541756), demonstrando a opção e posterior cancelamento do saque-aniversário.

A CEF manifestou-se nos autos sustentando a regularidade da opção realizada pela impetrante, a qual teria ocorrido presencialmente em agência da instituição, mediante utilização de senha pessoal e intransferível. Também apresentou documentos, entre eles extrato da conta FGTS da impetrante (ID 287541832).

O pedido liminar foi indeferido.

Ao final, a segurança foi denegada, sob o fundamento de que a impetrante efetivamente optou pela modalidade saque-aniversário, cuja alteração está sujeita ao período de carência legalmente previsto, não sendo cabível afastá-lo. Não houve condenação em honorários advocatícios.

Inconformada, a impetrante interpôs apelação, reiterando, em síntese, os argumentos deduzidos na inicial: que não realizou qualquer saque na modalidade saque-aniversário; que o art. 20-C, §1o, II, da Lei no 8.036/1990 autoriza o cancelamento da solicitação antes de sua efetivação; e que o prazo de carência previsto no §1o, I, não deveria ser aplicado ao caso, pois não houve nova opção pela sistemática de saque-rescisão, mas apenas o cancelamento de uma solicitação realizada por equívoco.

O Ministério Público Federal opinou pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS possui natureza alimentar cuja finalidade é a de assegurar ao seu titular, a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da CF) nos momentos de adversidades como, por exemplo, nos casos de desemprego involuntário.

A Lei n. 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevê em seu artigo 20, in verbis:

“Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior;

(...)

XX - anualmente, no mês de aniversário do trabalhador, por meio da aplicação dos valores constantes do Anexo desta Lei, observado o disposto no art. 20-D desta Lei;”

A modalidade denominada “saque-aniversário” foi introduzida pela Lei no 13.932/2019, que promoveu alterações na Lei no 8.036/1990. Nessa sistemática, o titular que opta pelo saque-aniversário deixa de poder levantar a integralidade do saldo do FGTS em caso de dispensa sem justa causa, permanecendo, contudo, a possibilidade de movimentação do valor referente à multa rescisória.

Cumpre observar que, originalmente, o titular está submetido à modalidade de saque-rescisão. Caso opte, pela primeira vez, pela sistemática de saque-aniversário, os efeitos da alteração passam a produzir-se de imediato, ressalvada a possibilidade de cancelamento da opção. Nesse sentido, dispõe a Lei no 8.036/1990:

“Art. 20-A. O titular de contas vinculadas do FGTS estará sujeito a somente uma das seguintes sistemáticas de saque:

I - saque-rescisão; ou

II - saque-aniversário.

§ 1o Todas as contas do mesmo titular estarão sujeitas à mesma sistemática de saque.

§ 2o São aplicáveis às sistemáticas de saque de que trata o caput deste artigo as seguintes situações de movimentação de conta:

I - para a sistemática de saque-rescisão, as previstas no art. 20 desta Lei, à exceção da estabelecida no inciso XX do caput do referido artigo; e

II - para a sistemática de saque-aniversário, as previstas no art. 20 desta Lei, à exceção das estabelecidas nos incisos I, I-A, II, IX e X do caput do referido artigo.

Art. 20-B. O titular de contas vinculadas do FGTS estará sujeito originalmente à sistemática de saque-rescisão e poderá optar por alterá-la, observado o disposto no art. 20-C desta Lei.

Art. 20-C. A primeira opção pela sistemática de saque-aniversário poderá ser feita a qualquer tempo e terá efeitos imediatos.

§ 1o Caso o titular solicite novas alterações de sistemática será observado o seguinte:

I - a alteração será efetivada no primeiro dia do vigésimo quinto mês subsequente ao da solicitação, desde que não haja cessão ou alienação de direitos futuros aos saques anuais de que trata o § 3o do art. 20-D desta Lei;

II - a solicitação poderá ser cancelada pelo titular antes da sua efetivação; e

III - na hipótese de cancelamento, a nova solicitação estará sujeita ao disposto no inciso I do caput deste artigo.

§ 2o Para fins do disposto no § 2o do art. 20-A desta Lei, as situações de movimentação obedecerão à sistemática a que o titular estiver sujeito no momento dos eventos que as ensejarem.

Art. 20-D. Na situação de movimentação de que trata o inciso XX do caput do art. 20 desta Lei, o valor do saque será determinado:

(...)

§ 7o Na hipótese de despedida sem justa causa, o trabalhador que optar pela sistemática saque-aniversário também fará jus à movimentação da multa rescisória de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 18 desta Lei.

Caso dos autos.

A alegação da impetrante de que, por equívoco, optou pela sistemática do saque-aniversário, promovendo o seu cancelamento três dias depois, não tem o condão de afastar os efeitos imediatos previstos no art. 20-C, caput, da Lei n. 8.036/1990. Ainda mais quando a opção ocorreu presencialmente na agência da CAIXA, mediante o uso de senha pessoal e intransferível.

Ademais, o art. 20-C, §1o, II, da Lei no 8.036/1990 prevê a possibilidade de o titular cancelar a solicitação antes de sua efetivação. Contudo, conforme se depreende do comprovante da linha do tempo da conta vinculada ao FGTS juntado pela impetrante (ID 287541756), a opção pela modalidade de saque-aniversário foi efetivada e passou a vigorar em 24/05/2022, tendo o pedido de cancelamento sido formulado apenas posteriormente, em 27/05/2022.

Por sua vez, a ausência de efetivo saque de valores decorrente da sistemática do saque-aniversário não constitui hipótese apta a afastar a incidência das normas legais que regem a modalidade escolhida.

Assim, diante da regular opção pelo saque-aniversário, eventual pedido de retorno à sistemática do saque-rescisão submete-se ao prazo de carência previsto no art. 20-C, §1o, inc. I, da Lei no 8.036/1990.

Nesse sentido são os precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. SAQUE-ANIVERSÁRIO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO TOTAL DO SALDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de liberação integral dos valores depositados na conta vinculada do FGTS, em razão de demissão sem justa causa, sob o fundamento de que a parte autora havia aderido à sistemática de saque-aniversário.

A apelante sustenta que não realizou a opção por tal modalidade, afirmando ter apenas efetuado saque emergencial autorizado pela Medida Provisória no 946/2020, sem alterar a forma de movimentação do fundo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o trabalhador, despedido sem justa causa, que aderiu à sistemática de saque-aniversário, pode movimentar integralmente o saldo de sua conta vinculada do FGTS, apesar da vedação legal expressa.

Em exame subsidiário, discute-se a validade da adesão realizada por meio do aplicativo eletrônico da CEF.

III. Razões de decidir

O FGTS constitui direito social assegurado no art. 7o, III, da CF/1988, e sua movimentação é regulada pela Lei no 8.036/1990.

A Lei no 13.932/2019 introduziu a sistemática de saque-aniversário, que exclui a possibilidade de saque integral por demissão sem justa causa, ressalvada a movimentação da multa rescisória (art. 20-D, § 7o, da Lei no 8.036/1990).

Conforme demonstrado pela CEF, a apelante aderiu voluntariamente à modalidade saque-aniversário em 08.10.2019, por meio do AppFGTS. A legislação prevê que os efeitos da alteração são imediatos, e eventual retorno à sistemática saque-rescisão somente ocorre após 25 meses (art. 20-C, § 1o, I, da Lei no 8.036/1990).

A alegação de desconhecimento da adesão não se sustenta, pois o sistema exige confirmação expressa do titular e informa sobre as consequências da escolha. Ademais, a falta de indicação de conta para crédito não invalida a opção, já que o saque pode ser realizado diretamente na agência.

A demissão sem justa causa, ocorrida em 06.11.2020, deu-se sob a vigência da opção pelo saque-aniversário, razão pela qual a apelante apenas faz jus à multa rescisória, já recebida.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. A adesão à sistemática de saque-aniversário do FGTS, realizada por meio do aplicativo oficial, produz efeitos imediatos e impede o levantamento integral do saldo em caso de demissão sem justa causa, nos termos do art. 20-A, § 2o, II, da Lei no 8.036/1990. 2. O retorno à sistemática de saque-rescisão somente ocorre após o decurso de 25 meses da solicitação de mudança, conforme o art. 20-C, § 1o, I, da referida lei."

(1a Turma, ApCiv 5000183-30.2021.4.03.6142, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto, j. 15/12/2025, DJEN 17/12/2025)

“ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTA VINCULADA. SAQUE-ANIVERSÁRIO. ALTERAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE.

- A partir das alterações feitas pela Lei no 13.932/2019 em outros preceitos da Lei no 8.036/1990, existem duas modalidades de saque: saque-rescisão (regra geral) e saque-aniversário (que depende de opção expressa do trabalhador).

- Conforme o art. 20-C da Lei no 8.036/1990, a primeira escolha do trabalhador pelo saque-aniversário pode ser feita a qualquer tempo e terá efeitos imediatos (ou seja, permite saques mesmo que seu aniversário seja iminente), mas as mudanças seguintes (alteração ou cancelamento) somente serão efetivadas no primeiro dia do vigésimo quinto mês subsequente ao da solicitação, sendo irrelevante se houve levantamento de valores na modalidade saque-aniversário.

- Tratando-se de requisito expressamente exigido em lei para modalidade de saque de saldo de conta vinculada do FGTS, voltada aos propósitos de preservação dos recursos desse fundo e de seus múltiplos interesses sociais, não há inconstitucionalidade ou ilegalidade na previsão normativa e na correspondente regulamentação, assim como no ato administrativo que lhes dá execução.

- No caso dos autos, consta que, em 23.11.2021, a autora solicitou (pelo aplicativo da CAIXA) a opção para o saque de seu FGTS na modalidade “saque-aniversário”. Destarte, conclui-se que o requerente voluntariamente aderiu à modalidade de saque que ora contesta. Contudo, pela expressa previsão do art. 20-C, §1o, II e III, da Lei no 8.036/1990 (na redação introduzida pela Lei no 13.932/2019), o cancelamento somente será efetivado no primeiro dia do vigésimo quinto mês subsequente ao da solicitação.

- Como a opção foi realizada pela via digital, mediante uso de senha pessoal e intransferível, dispensa-se a assinatura física. Demonstrada a efetivação dos saques nas datas estabelecidas pela lei.

- Apelação desprovida.”

(2a Turma, ApCiv 5020708-91.2023.4.03.6100, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, j. 13/10/2025, DJEN 16/10/2025)

Uma vez que a impetrante teve seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa durante o período de carência, não lhe assiste o direito ao saque do saldo da conta vinculada do FGTS, ressalvada apenas a possibilidade de levantamento da multa rescisória, nos termos do art. 20-D, §7o, da Lei no 8.036/1990.

De todo modo, verifica-se que o saque da multa rescisória já foi realizado, conforme consta do documento de ID 287541832, p. 2.

Honorários advocatícios não são devidos, consoante o artigo 25, da Lei no 12.016/09.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. FGTS. MANDADO DE SEGURANÇA. SAQUE-ANIVERSÁRIO. OPÇÃO REALIZADA PELO TITULAR. EFEITOS IMEDIATOS. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO INTEGRAL DO SALDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato de administrador do setor de FGTS da Caixa Econômica Federal, no qual se pretendia a liberação do saldo integral da conta vinculada em razão de demissão sem justa causa. A impetrante alegou ter optado por engano pela modalidade saque-aniversário em 24/05/2022, tendo solicitado o cancelamento três dias depois. Sustentou que não realizou qualquer saque nessa modalidade e que o cancelamento deveria produzir efeitos imediatos, afastando o prazo de carência legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o trabalhador que optou pela modalidade saque-aniversário do FGTS pode levantar integralmente o saldo da conta vinculada após demissão sem justa causa quando o cancelamento da opção ocorreu após sua efetivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 8.036/1990 estabelece duas sistemáticas de saque do FGTS: saque-rescisão e saque-aniversário, sendo esta última condicionada à opção do titular.

4. A primeira opção pela sistemática de saque-aniversário produz efeitos imediatos, conforme art. 20-C, caput, da Lei no 8.036/1990.

5. O cancelamento da opção somente pode ocorrer antes de sua efetivação. Uma vez efetivada a alteração, eventual retorno à sistemática de saque-rescisão submete-se ao prazo de carência de 25 meses previsto no art. 20-C, §1o, I, da referida lei.

6. A ausência de saque na modalidade saque-aniversário não afasta a incidência das regras legais aplicáveis à sistemática escolhida.

7. Demonstrada a adesão válida à modalidade saque-aniversário, realizada presencialmente mediante uso de senha pessoal, e ocorrendo a dispensa sem justa causa durante o período de carência, o trabalhador não tem direito ao levantamento integral do saldo da conta vinculada, mantendo apenas o direito ao saque da multa rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A opção do titular do FGTS pela sistemática de saque-aniversário produz efeitos imediatos, nos termos do art. 20-C da Lei no 8.036/1990; 2. Após a efetivação da sistemática do saque-aniversário, o retorno à sistemática do saque-rescisão depende do prazo de carência legal de 25 meses; 3. O trabalhador demitido sem justa causa durante o prazo de carência do saque-aniversário não pode levantar integralmente o saldo da conta vinculada, fazendo jus apenas à multa rescisória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III. Lei no 8.036/1990, arts. 20, I e XX; 20-A; 20-B; 20-C; 20-D, §7o. Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 1a Turma, ApCiv 5000183-30.2021.4.03.6142, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto, j. 15/12/2025, DJEN 17/12/2025; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5020708-91.2023.4.03.6100, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, j. 13/10/2025, DJEN 16/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão